Tribunal: TJDFT
Processo: 0704370-33.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AQUISIÇÃO DO BEM DURANTE UNIÃO ESTÁVEL. ESBULHO. NÃO DEMONSTRADO. POSSE LEGÍTIMA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA. AFASTADA.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, nos autos da ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos de extinção do comodato verbal e de reintegração do imóvel.
2. A reintegração de posse é a medida processual cabível para a restituição de poderes inerentes ao domínio àquele que os tenha perdido em razão de esbulho, desde que preenchidos os pressupostos estabelecidos no artigo 927 do Código Civil, o que ocorreu no caso em apreço.
3.. No caso em tela, o autor não trouxe elementos que se contrapusessem aos aviados e demonstrados pela parte ré, impondo o reconhecimento da ausência de esbulho possessório, não havendo a possibilidade de reintegração, pois demonstrada a legitimidade da posse pela ré.
5. Afasta-se a condenação da parte ao pagamento de multa por litigância de má-fé quando não restar caracterizado que agiu com dolo processual. In casu, não restou evidenciado que a parte criou embaraços ou artimanhas com o fim de alterar a verdade dos fatos.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.